Tribunal: STF
Processo: HC 77805
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA : PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA
: FUNDAMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LINGUAGEM SÓBRIA E COMEDIDA.
I. - Sentença de pronúncia razoavelmente fundamentada, em linguagem
sóbria e comedida.
II. HC indeferido.